Tribunal: TJBA
Processo: 0000001-63.1993.8.05.0115
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000001-63.1993.8.05.0115

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

APELADO: MARCIO ALVES CAIRES

Advogado(s)
:
DEBORA DA SILVA FRANCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - A pretensão recursal consiste em anular a sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, incisos I e II, c/c § 1º, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época. Defende o apelante que não houve prévia intimação pessoal, conforme determina o §1º do referido dispositivo legal.

2 - O artigo 267, § 1º do CPC/73 estabelecia que para o Juiz proceder a extinção do processo por abandono da causa é necessária a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito.

3 - Compulsando detidamente os autos, verifica-se que ao contrário do quanto alegado pelo recorrente, o eminente Magistrado primevo determinou a intimação pessoal da parte exequente para se manifestar sobre as diligencias do andamento do feito

através da agencia bancária de ltaetê,
sob pena de extinção do feito. (ID 30085285). Este despacho foi cumprido no dia 04 de março de 2008, conforme certidão anexa (ID 30085287).

4 - O Banco do Brasil se manifestou, requerendo a suspensão do feito pelo prazo de 90 dias (ID 30085289). O requerimento fora deferido, porém, vencido o citado prazo, o exequente permaneceu inerte (ID 30085295).

5 - Em 29 de setembro de 2008 foi determinada novamente a intimação do autor para que promovesse o regular andamento do feito, sob pena de extinção (ID 30085295). O autor se manifestou requerendo novamente prazo de suspensão por mais 180 dias, sendo deferido pelo MM. Juízo de Primeiro Grau, entretanto, o prazo novamente decorreu sem qualquer posição da parte autora/apelante (ID's 30085298 e 30085299).

6 – Nestas condições, a extinção do feito foi regularmente decretada pelo eminente Magistrado primevo em 20/08/2009, sem qualquer ofensa ao Código de Processo Civil, tendo em vista que as intimações foram procedidas pessoalmente.

7 - Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0000001-63.1993.8.05.0115, originária da Vara Cível da Comarca de Itaetê – BA, apelante BANCO DO BRASIL S/A e apelado MARCIO ALVES CAIRES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, mantendo a sentença nos termos do voto da Relatora.